Tribunal: TJMT
Processo: 1015656-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015656-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DA SILVA - CPF: 209.490.731-72 (EMBARGADO), BENEDITA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 161.681.431-49 (EMBARGADO), HELENICE HELENA COSTA - CPF: 138.282.231-68 (EMBARGADO), IRACEMA FLAUSINO DOS SANTOS - CPF: 134.143.991-72 (EMBARGADO), ANELAIR MAIDANO DOLORES CAMPOS - CPF: 292.745.831-68 (EMBARGADO), ZENI ALVES RODRIGUES - CPF: 003.378.061-79 (EMBARGADO), ADAO MILTON RODRIGUES - CPF: 607.203.958-87 (EMBARGADO), EDSON BATISTA DA CUNHA - CPF: 061.838.751-04 (EMBARGADO), LACY NUNES DE MAGALHAES - CPF: 361.677.971-53 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - COBERTURA CONTRATUAL PARA VÍCIOS CONSTRUTIVOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. (...) (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013). 2. O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A., contra o v. acórdão proferido por esta eg. Câmara nos autos do recurso de Agravo de Interno no 1015656-36.2019.8.11.0000, interposto pelo embargante, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese dos autos, assim como a possibilidade de inversão do ônus da prova (cf. ID 25757990 – Pág. 1/3).

O embargante insiste na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
nos contratos do SFH vinculados ao FCVS
,
e, consequentemente, na inversão do ônus da prova, porquanto
“é impossível atribuir à seguradora juntar os referidos contratos, tendo em vista que nem mesmo fez parte do negócio processual”
; sendo assim, diz que o encargo de trazer aos autos cópias dos contratos deve recair sobre o agente financeiro e não à seguradora/embargante.

Se utiliza também dos presentes embargos com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei federal é imprescindível para que o Supremo Tribunal Federal reveja o pronunciamento desse Eg. Tribunal, pelo que, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os pontos ventilados no recurso.

Mesmo regularmente intimados, os embargados não se manifestaram, conforme certidão a que se refere o ID 518525.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra a existência de omissão pela eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo apontam a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

O acordão analisou corretamente todas questões suscitadas tanto nos autos do recurso de agravo de instrumento, como também no agravo interno, concluindo, corretamente, pela aplicabilidade do CDC na hipótese dos autos e,
a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão que tratou de forma clara e objetiva a questão:

Com relação a aplicabilidade do CDC na hipótese dos autos, cuja celeuma envolve mutuários e seguradora que atua no
SFH – Seguro Habitacional do Sistema Financeiro Habitacional vinculado ao FCVS
, o
caso não exige maiores delongas,
pois
o eg. STJ já consagrou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC – (...) 2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente” (STJ – 4a Turma– AgRg no AREsp 189.388/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 09/10/2012, DJe 23/10/2012).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CEF. DESNECESSIDADE. 1.- Os danos decorrentes de vício da construção são daqueles que se alongam no tempo e, por essa razão, não se tem uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional, razão pela qual considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. (REsp 1.143.962/SP, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 9.4.12) 2.-
Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal
. (...) (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CDC. APLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. (...) 5.-
As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação
(3a Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.1. “As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação” (STJ, AgRg no REsp 1093154/RS, 3a Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009).2. A atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, em face do § 2o do artigo 3o.3. A inversão do ônus probatório, como se sabe, não é impositiva, e, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cumpre ao julgador, de acordo com as regras ordinárias da experiência, determinar a aplicabilidade dessa norma processual quando constatada verossimilhança nas alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. (N.U 1013595-42.2018.8.11.0000, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

EMENTA: AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – (...) - SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – (...)
Aplica-se o disposto no CDC, mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se como de consumo
” (TJMT –
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAC 39536/2017 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 24/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017 – grifei).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - O contrato firmado entre as partes se trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor. II - A inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que os consumidores, ora agravados, são a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da Seguradora agravante, a qual, certamente, possui muito mais recursos para comprovar as próprias alegações do que os agravados. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 07/06/2017, publicado no DJE 12/06/2017).

Portanto, sendo incontestável a hipossuficiência técnica do consumidor perante a Seguradora, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova.

É perfeitamente possível a incidência das regras do CDC na hipótese dos autos, sobretudo porque os autores/agravados buscam, essencialmente, a cobertura do seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH para os vícios de construção apresentados nos imóveis por eles adquiridos.
O
acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; deste modo, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020